Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-39.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUICÍDIO NO PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 798 do Código Civil estabelece um critério temporal para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida, de modo que o beneficiário não terá direito à indenização quando o suicídio ocorrer no prazo de carência de dois anos da celebração do contrato.

2. Torna-se irrelevante a discussão acerca da má-fé do segurado, bastando apurar se o fato ocorreu ou não no período de carência do contrato. Art. 798 do Código Civil e Súmula 610 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação cível desprovida.